Tribunal: TJSP
Processo: 2294014-55.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de conhecimento. Decisão que concedeu três dias úteis para cumprimento da liminar concedida anteriormente, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, até o total de R$ 200.000,00.
1. Cabimento da majoração da multa nas hipóteses em que, apesar do aumento anterior do valor, não foi suficiente para compelir a parte ao cumprimento da obrigação. Valor não se mostra

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de conhecimento. Decisão que concedeu três dias úteis para cumprimento da liminar concedida anteriormente, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, até o total de R$ 200.000,00.
1. Cabimento da majoração da multa nas hipóteses em que, apesar do aumento anterior do valor, não foi suficiente para compelir a parte ao cumprimento da obrigação. Valor não se mostra excessivo e visa à garantia da efetividade da ordem judicial.
2. Pedido subsidiário de dilação do prazo para cumprimento da ordem não deve ser conhecida pois não houve a necessária exposição das razões. Art. 1016 CPC. Recurso desprovido, na parte conhecida.